Tribunal: STJ
Processo: 0014386-42.2016.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742457 - PE(2024/0341286-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AGATA INCORPORACAO SPE LTDA
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO - PE030965
AGRAVADO
: S H DOS SANTOS AREIAS
OUTRO NOME
: S. J. TRANSLOC EXPRESS LTDA
ADVOGADOS
: MANOEL DO ROSÁRIO PIEDADE - PE006197
CARMEM REGINA PONTES PIEDADE - PE015013
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO E COMPROVANTE DE
ENTREGA. TEORIA DA APARÊNCIA.

SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial fundado no
III, “a” e
art. 105,
“c”, da
manejado contra acórdão proferido em apelação cível em
CF/1988,
embargos à execução, em que se reconheceu a natureza de título executivo
extrajudicial de duplicatas sem aceite, lastreadas em compra e venda
mercantil, protestadas e acompanhadas de comprovantes de entrega das
mercadorias.
2. Na origem, em embargos à execução fundada em duplicatas, discutiu-se a
validade de títulos sem aceite, com protesto e comprovantes de entrega
assinados por pessoa apontada como estranha à empresa devedora; a sentença
declarou inexequíveis duas duplicatas específicas e manteve a exigibilidade
das demais, entendimento confirmado pelo Tribunal de origem, que aplicou a
Teoria da Aparência e reconheceu a boa-fé da exequente.
3. O Tribunal estadual assentou que a duplicata sem aceite, protestada e
acompanhada de comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias,
constitui título executivo extrajudicial, admitindo-se a Teoria da Aparência
quanto às assinaturas nos recibos de entrega, e julgou desprovida a apelação,
majorando honorários. A decisão monocrática no STJ aplicou a Súmula 7/STJ
para não conhecer do recurso especial, afastando alegada violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do
recurso especial, afastando-se o óbice da
sob o argumento de
Súmula 7/STJ,
que se discute apenas a valoração jurídica das provas relativas à validade de
duplicatas sem aceite com comprovantes de entrega assinados por pessoa
indicada como sem vínculo com a empresa devedora, bem como eventual
negativa de prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação quanto à
aplicação da Teoria da Aparência.
Documento eletrônico VDA56116285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7bb7c0f3-486a-4b03-ab59-1073762743d1

III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a duplicata
sem aceite, desde que devidamente protestada e acompanhada dos
comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, constitui
documento idôneo a embasar a execução.
6. O Tribunal de origem concluiu que as duplicatas discutidas são exigíveis
porque protestadas e acompanhadas de comprovantes de entrega assinados,
aplicando a Teoria da Aparência quanto ao recebimento das mercadorias por
pessoa que reiteradamente assinou os comprovantes, reconhecendo a boa-fé
da exequente e atribuindo ao
o ônus de desconstituir
embargante/executado
documentos aparentemente válidos.
7. A pretensão de afastar a validade dos comprovantes de entrega assinados,
bem como a aplicação da Teoria da Aparência e a exigibilidade das
duplicatas, demanda reexame do conjunto fático-probatório, não se limitando
à qualificação jurídica das provas, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
8. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional nem deficiência de
fundamentação, pois o acórdão estadual enfrentou as questões relevantes,
inclusive quanto à Teoria da Aparência, à boa-fé da exequente e à
distribuição do ônus probatório.
9. A ausência de novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão monocrática impõe a manutenção do entendimento que não conheceu
do recurso especial.
IV. Dispositivo
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7bb7c0f3-486a-4b03-ab59-1073762743d1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742457 - PE(2024/0341286-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AGATA INCORPORACAO SPE LTDA
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO - PE030965
AGRAVADO
: S H DOS SANTOS AREIAS
OUTRO NOME
: S. J. TRANSLOC EXPRESS LTDA
ADVOGADOS
: MANOEL DO ROSÁRIO PIEDADE - PE006197
CARMEM REGINA PONTES PIEDADE - PE015013
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO E COMPROVANTE DE
ENTREGA. TEORIA DA APARÊNCIA.

SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial fundado no
III, “a” e
art. 105,
“c”, da
manejado contra acórdão proferido em apelação cível em
CF/1988,
embargos à execução, em que se reconheceu a natureza de título executivo
extrajudicial de duplicatas sem aceite, lastreadas em compra e venda
mercantil, protestadas e acompanhadas de comprovantes de entrega das
mercadorias.
2. Na origem, em embargos à execução fundada em duplicatas, discutiu-se a
validade de títulos sem aceite, com protesto e comprovantes de entrega
assinados por pessoa apontada como estranha à empresa devedora; a sentença
declarou inexequíveis duas duplicatas específicas e manteve a exigibilidade
das demais, entendimento confirmado pelo Tribunal de origem, que aplicou a
Teoria da Aparência e reconheceu a boa-fé da exequente.
3. O Tribunal estadual assentou que a duplicata sem aceite, protestada e
acompanhada de comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias,
Documento eletrônico VDA55736477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:38
Código de Controle do Documento: 3e9b5d95-9746-4601-8a0f-56fdcebef5a8

constitui título executivo extrajudicial, admitindo-se a Teoria da Aparência
quanto às assinaturas nos recibos de entrega, e julgou desprovida a apelação,
majorando honorários. A decisão monocrática no STJ aplicou a Súmula 7/STJ
para não conhecer do recurso especial, afastando alegada violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do
recurso especial, afastando-se o óbice da
sob o argumento de
Súmula 7/STJ,
que se discute apenas a valoração jurídica das provas relativas à validade de
duplicatas sem aceite com comprovantes de entrega assinados por pessoa
indicada como sem vínculo com a empresa devedora, bem como eventual
negativa de prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação quanto à
aplicação da Teoria da Aparência.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a duplicata
sem aceite, desde que devidamente protestada e acompanhada dos
comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, constitui
documento idôneo a embasar a execução.
6. O Tribunal de origem concluiu que as duplicatas discutidas são exigíveis
porque protestadas e acompanhadas de comprovantes de entrega assinados,
aplicando a Teoria da Aparência quanto ao recebimento das mercadorias por
pessoa que reiteradamente assinou os comprovantes, reconhecendo a boa-fé
da exequente e atribuindo ao
o ônus de desconstituir
embargante/executado
documentos aparentemente válidos.
7. A pretensão de afastar a validade dos comprovantes de entrega assinados,
bem como a aplicação da Teoria da Aparência e a exigibilidade das
duplicatas, demanda reexame do conjunto fático-probatório, não se limitando
à qualificação jurídica das provas, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
8. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional nem deficiência de
fundamentação, pois o acórdão estadual enfrentou as questões relevantes,
inclusive quanto à Teoria da Aparência, à boa-fé da exequente e à
distribuição do ônus probatório.
9. A ausência de novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão monocrática impõe a manutenção do entendimento que não conheceu
do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55736477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:38
Código de Controle do Documento: 3e9b5d95-9746-4601-8a0f-56fdcebef5a8

IV. Dispositivo
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por AGATA INCORPORACAO
SPE LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO assim
ementado (fls. 217-218):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. DUPLICATA. COMPRA E VENDA
MERCANTIL.
TÍTULO
SEM
ACEITE.
COMPROVAÇÃO DO DEVIDO PROTESTO E DO
RECEBIMENTO
DAS
MERCADORES.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
APELAÇÃO
IMPROVIDA. 1. Ausentes os requisitos para a concessão
da tutela provisória e a inexistência de comprovação de
garantia da execução, indevida a suspensão do processo
executivo pela interposição de embargos à execução. 2. A
duplicata é título de crédito causal, que somente pode ser
emitida para documentar uma compra e venda mercantil ou
um contrato de prestação de serviços. Mostra-se como uma
ordem de pagamento, em que o sacador e o tomador se
confundem, demandando o aceite do sacado, momento em
que se firma o compromisso de pagamento do valor
constante no título emitido pelo
A partir
sacador/tomador.
do aceite, o título se desvincula do negócio jurídico que o
originou e se torna um título executivo (princípio da
autonomia), possuindo de fato eficácia cambiária. Na
hipótese de compra e venda mercantil, o aceite da duplicata
somente pode ser negado nas hipóteses do o da Não sendo
comprovada, pelo devedor, hipótese
art. 8 Lei no 5.474/68.
de recusa justificada de aceite, a duplicata será também um
título executivo, caso tenha havido o seu protesto e estejam
Documento eletrônico VDA55736477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:38
Código de Controle do Documento: 3e9b5d95-9746-4601-8a0f-56fdcebef5a8

presentes documentos que comprovam a entrega e o
recebimento da mercadoria (art. 15, II, da . Lei no 5.474/68)
3. No caso dos autos, a despeito da ausência de aceite nas
duplicatas executadas, há a juntada dos instrumentos de
protesto (id. no 8390490 daqueles autos) e comprovantes de
entrega das mercadorias (id. no 8390491 daqueles autos),
com recebimento por meio de assinatura, a não ser nos
casos de duas duplicatas já excluídas da execução pela
sentença recorrida. 4. Com relação às assinaturas apostas
nos recibos de entrega, deve incidir a Teoria da Aparência,
não sendo também necessário que o preposto seja
empregado da empresa. Boa-fé da Exequente. 5. Apelação
improvida. Majoração dos honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do
§11, do art. 85, CPC/2015.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 256-257).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, a tempestividade do
recurso, detalhando que a decisão agravada foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico
Nacional em
iniciando-se o prazo em
com termo final em
4/2/2026,
5/2/2026,
27/2/2026,
consideradas as suspensões de 16 e 17 de fevereiro por força da Portaria
n.
STJ/GDG
(fl. 381).
1010/2025
Afirma que a decisão monocrática conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, sob o argumento de incidência da
registrando,
Súmula n. 7/STJ,
entre outros pontos, que não há ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, pois o acórdão de origem aplicou a teoria da aparência para admitir a regularidade
das duplicatas, reconhecendo a boa-fé da exequente, e que a revisão do entendimento
demandaria reexame fático-probatório (fls. 381-382). Aduz que o recurso especial foi
interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do
da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, e que houve negativa de prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação
no acórdão estadual (fl. 382).
Sustenta, outrossim, a inaplicabilidade da
argumentando
Súmula n. 7/STJ,
que não pretende o reexame de provas, mas a correta valoração jurídica delas,
distinguindo “apreciação da prova” de “valorização legal da prova”, que seria matéria de
direito e permitiria o processamento do recurso especial. Invoca precedentes antigos do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para amparar a tese de que a
valoração jurídica das provas pode ser revista, quando incompatível com a realidade dos
autos, e que é possível o controle dos critérios legais de valoração, sem reabrir o
conjunto probatório (fls. 383-385). Pugna, por fim, pela reconsideração da decisão
Documento eletrônico VDA55736477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:38
Código de Controle do Documento: 3e9b5d95-9746-4601-8a0f-56fdcebef5a8

agravada, para que seja conhecido o recurso especial, afastando-se o óbice da
caso não haja reconsideração, requer a submissão do agravo interno ao
Súmula n. 7/STJ;
julgamento colegiado (fl. 386).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 392-399).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
O recurso especial tem origem em embargos à execução opostos contra
execução fundada em duplicatas, nos quais se discutiu a validade dos títulos sem aceite,
com protesto e comprovantes de entrega assinados por pessoa tida como estranha à
empresa; a sentença reconheceu a inexequibilidade de duas duplicatas (n. 9.891 e 9.968),
e o acórdão manteve a exigibilidade das demais com base na comprovação do protesto,
do recebimento e na aplicação da Teoria da Aparência (fls. 314-316).
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a duplicata sem aceite, desde que
devidamente protestada e acompanhada dos comprovantes de entrega da mercadoria ou
da prestação do serviço, constitui documento idôneo .
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO
SOB
A
ÉGIDE
DO
NCPC.
COMPROVANTE
DE
ENTREGA
DAS
MERCADORIAS.
INSTRUMENTO
HÁBIL
A
EMBASAR
A
EXECUÇÃO.
PRECEDENTES.
PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
ENVOLVE
O
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de Aos recursos interpostos com 9/3/2016:
fundamento no (relativos a decisões publicadas a CPC/2015
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos
termos da jurisprudência desta Corte, a duplicata sem
aceite, desde que devidamente protestada e acompanhada
dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da
prestação do serviço, constitui documento idôneo a
embasar a execução. Precedentes. 3. A alteração das
conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o
óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 4. Agravo interno não
provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.042.266/SP,
Documento eletrônico VDA55736477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:38
Código de Controle do Documento: 3e9b5d95-9746-4601-8a0f-56fdcebef5a8

Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
14/12/2022.

O Tribunal de origem, como dito, concluiu no sentido de que as duplicatas
sem aceite são exigíveis porque estão protestadas e acompanhadas de comprovantes de
entrega assinados, aplicando-se a Teoria da Aparência e reconhecendo-se a boa-fé da
exequente, como se pode depreender do seguinte trecho extraído do acórdão recorrido:

A despeito da ausência de aceite, há a juntada dos
instrumentos de protesto (id. no 8390490 daqueles autos) e
comprovantes de entrega das mercadorias (id. no 8390491
daqueles autos), com recebimento por meio de assinatura, a
não ser nos casos das duplicatas no 9891, cujo comprovante
de entrega não está assinado, e no 9968, cujo comprovante
de entrega não foi trazido ao processo. [...] Neste caso, é
possível inferir a boa-fé da empresa fornecedora dos
produtos, em especial porque o recebimento das
mercadorias ocorreu diversas vezes pela mesma pessoa
(Alexandre). Sendo a
quem
Embargante/Executada
buscava desconstituir documentos aparentemente válidos,
caberia a ela demonstrar [...] que o funcionário que
diversas vezes recebeu as mercadorias não era seu preposto
[...] No entanto [...] temos apenas afirmações não
suficientemente corroboradas [...] (fls. 214-216).

Desse modo, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória,
procedimento vedado a esta Corte, em razão do óbice daSúmula n. 7/STJ.
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:38
Código de Controle do Documento: 3e9b5d95-9746-4601-8a0f-56fdcebef5a8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.742.457 / PE
Número Registro: 2024/0341286-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00143864220168172001 143864220168172001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGATA INCORPORACAO SPE LTDA
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO - PE030965
AGRAVADO
: S H DOS SANTOS AREIAS
OUTRO
NOME
: S. J. TRANSLOC EXPRESS LTDA
ADVOGADOS : MANOEL DO ROSÁRIO PIEDADE - PE006197
CARMEM REGINA PONTES PIEDADE - PE015013
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGATA INCORPORACAO SPE LTDA
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO - PE030965
AGRAVADO
: S H DOS SANTOS AREIAS
OUTRO
:
Documento eletrônico VDA56080347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:23
Código de Controle do Documento: 882b247c-4541-47c8-86f6-e48af89af44f

NOME
S. J. TRANSLOC EXPRESS LTDA
ADVOGADOS : MANOEL DO ROSÁRIO PIEDADE - PE006197
CARMEM REGINA PONTES PIEDADE - PE015013
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:23
Código de Controle do Documento: 882b247c-4541-47c8-86f6-e48af89af44f